Tribunal: TJES
Processo: 0004814-95.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO PROPORCIONAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TEMA REPETITIVO 1.214/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso da defesa para redimensionar as penas impostas ao recorrente condenado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fração de exasperação utilizada para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas, requerendo a aplicação da fração de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar a fração de aumento aplicada na fixação da pena-base após o redimensionamento das reprimendas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação penal não estabelece critério matemático rígido para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade para definir a fração de aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que o critério adotado seja proporcional e devidamente justificado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como parâmetros de referência frações como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem lhes atribuir caráter obrigatório ou direito subjetivo do réu à sua aplicação.

5. O acórdão embargado observou o mesmo critério de exasperação utilizado na sentença condenatória, a qual majorou a pena-base do homicídio qualificado em 2,2 anos para cada circunstância judicial negativa e, quanto ao crime de associação para o tráfico, em 0,6 ano por circunstância negativada.

6. Em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstâncias judiciais negativas exige a redução proporcional da pena-base segundo o mesmo critério anteriormente empregado, conforme orientação fixada pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo nº 1.214.

7. A manutenção do critério utilizado na sentença para promover a redução proporcional da pena-base demonstra a inexistência de omissão no acórdão embargado, que apenas reproduziu a lógica de cálculo originalmente adotada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base não exige a adoção de critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica para a valoração das circunstâncias judiciais.

2. As frações de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima constituem parâmetros recomendados pela jurisprudência, sem caráter obrigatório.

3. Em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base mediante a aplicação do mesmo critério utilizado na sentença, conforme o Tema Repetitivo nº 1.214/STJ.

4. Não há omissão quando o acórdão mantém o critério de exasperação adotado na sentença para realizar o redimensionamento proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 30.08.2022; STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024 (Tema Repetitivo 1.214).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004814-95.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS GLORIA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO PROPORCIONAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TEMA REPETITIVO 1.214/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso da defesa para redimensionar as penas impostas ao recorrente condenado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fração de exasperação utilizada para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas, requerendo a aplicação da fração de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar a fração de aumento aplicada na fixação da pena-base após o redimensionamento das reprimendas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação penal não estabelece critério matemático rígido para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade para definir a fração de aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que o critério adotado seja proporcional e devidamente justificado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como parâmetros de referência frações como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem lhes atribuir caráter obrigatório ou direito subjetivo do réu à sua aplicação.

5. O acórdão embargado observou o mesmo critério de exasperação utilizado na sentença condenatória, a qual majorou a pena-base do homicídio qualificado em 2,2 anos para cada circunstância judicial negativa e, quanto ao crime de associação para o tráfico, em 0,6 ano por circunstância negativada.

6. Em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstâncias judiciais negativas exige a redução proporcional da pena-base segundo o mesmo critério anteriormente empregado, conforme orientação fixada pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo nº 1.214.

7. A manutenção do critério utilizado na sentença para promover a redução proporcional da pena-base demonstra a inexistência de omissão no acórdão embargado, que apenas reproduziu a lógica de cálculo originalmente adotada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base não exige a adoção de critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica para a valoração das circunstâncias judiciais.

2. As frações de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima constituem parâmetros recomendados pela jurisprudência, sem caráter obrigatório.

3. Em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base mediante a aplicação do mesmo critério utilizado na sentença, conforme o Tema Repetitivo nº 1.214/STJ.

4. Não há omissão quando o acórdão mantém o critério de exasperação adotado na sentença para realizar o redimensionamento proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 30.08.2022; STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024 (Tema Repetitivo 1.214).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
MATEUS GLORIA MENDES,
em face do Acórdão de ID 18077845 que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a apelação criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18218579 alegando omissão ao não mencionar a fração de exasperação utilizada para cada circunstância judicial negativa para o aumento da pena-base. Requer, ao final, a aplicação da fração de 1/6.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 18692295.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
MATEUS GLORIA MENDES,
em face do Acórdão de ID 18077845 que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a apelação criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que acolheu decisão do Tribunal do Júri e o condenou pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena de 30 anos e 6 meses de reclusão e 1.100 dias-multa. A defesa requer a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredito do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos a ponto de justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se as penas-base foram fixadas com fundamentação idônea, permitindo ou não o redimensionamento das reprimendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Júri somente é anulada quando manifestamente divorciada das provas, preservando-se a soberania dos veredictos quando houver versões plausíveis sustentadas no conjunto probatório. 4. A materialidade e a autoria do homicídio são confirmadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos judiciais que contextualizam o crime no conflito entre grupos criminosos dos bairros Paturá e Santa Mônica, reconhecendo a motivação retaliatória e a participação do apelante. 5. A retratação de testemunhas em juízo é circunstância avaliável pelo Conselho de Sentença, especialmente em delitos envolvendo organizações criminosas, sendo legítima a opção dos jurados pela versão mais coerente com o restante das provas. 6. Quanto ao crime de associação para o tráfico, a denúncia descreve de forma suficiente a estabilidade e permanência do grupo criminoso, indicando o comando exercido pelo apelante e a disputa contínua por território, afastando ofensa ao princípio da correlação. 7. Na dosimetria do homicídio, são idôneas as negativação das circunstâncias relativas à culpabilidade (premeditação e extrema violência), antecedentes, conduta social e consequências do crime, devendo ser afastada apenas a valoração da personalidade por violar a Súmula 444/STJ e o Tema 1.077/STJ. 8. Na associação para o tráfico, são válidas as negativação dos antecedentes e da conduta social; contudo, devem ser afastadas as demais circunstâncias por fundamentação genérica ou por se assentarem em elementos inerentes ao tipo penal. 9. A exclusão parcial dos vetores negativos exige redução proporcional das penas-base, resultando em novas reprimendas para cada delito e, em concurso material, no somatório final inferior ao fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente é anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, sendo mantida quando houver versão plausível acolhida pelos jurados. 2. A premeditação e a extrema violência do homicídio autorizam a valoração negativa da culpabilidade quando devidamente fundamentadas, conforme Tema Repetitivo 1.318/STJ. 3. A negativação da personalidade e de circunstâncias inerentes ao tipo penal viola a Súmula 444/STJ e o Tema 1.077/STJ, devendo ser afastada por ausência de fundamentação idônea. 4. A descrição do comando de grupo criminoso e da disputa territorial contínua é suficiente para caracterizar a estabilidade e permanência exigidas pelo art. 35 da Lei 11.343/06. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 69, 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; Súmula 444/STJ; Tema Repetitivo 1.077/STJ; Tema Repetitivo 1.318/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0001029-35.2013.8.08.0001, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 21.03.2025; TJ-ES, APR nº 0025356-92.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 11.05.2022.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18218579 alegando omissão ao não mencionar a fração de exasperação utilizada para cada circunstância judicial negativa para o aumento da pena-base.

Para tanto, aduz que, nas razões de apelação, requereu expressamente a modificação da fração empregada para realizar o cálculo da pena-base, sem que houvesse qualquer fundamentação.

Argumenta que o aumento levado a efeito na pena-base, tanto na sentença, quanto após a redução de pena pela neutralização da negativação de circunstâncias judiciais no acórdão de apelação, afrontam a jurisprudência dos Tribunais superiores.

Requer, ao final, a aplicação da fração de 1/6.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 18692295.

De início, ressalto que a sentença recorrida aplicou a pena-base em relação ao crime de homicídio qualificado em 23 anos, sendo desvaloradas 5 circunstâncias judiciais, do que resulta que o critério de aumento utilizado pelo juízo de origem foi o de aumentar em 2,2 anos para cada circunstância negativada.

Já a pena-base aplicada em relação a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi de 6 anos, diante do desvalor das mesmas 5 circunstâncias judiciais, do que resulta um aumento de 0,6 ano para cada circunstância negativada.

A legislação penal não fornece critérios rígidos para aumento da pena-base, havendo certa margem de discricionariedade do julgador neste sentido.

Acerca do tema, o c. STJ possui o entendimento de que "
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (STJ - AgRg no HC 718.681/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Portanto, infere-se que o entendimento invocado pela defesa estabelece as frações, tanto de 1/6 sobre a pena mínima, quanto de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato, como balizas recomendadas, e não como parâmetros rígidos de fixação da pena-base.

Tampouco existe imposição da adoção da fração de 1/6, consoante almeja a defesa.

A interpretação do entendimento jurisprudencial acima referenciado deve ser integrada com a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 1214
, no sentido de “
ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP
reconhecida no édito condenatório
” (STJ - REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024).

Portanto, o acórdão recorrido apenas efetuou redução da pena se valendo dos mesmos critérios utilizados pelo juízo de primeiro grau, o qual, inclusive, situa-se entre os critérios mencionados pela jurisprudência do STJ.

Consoante já dito, em relação ao crime de homicídio qualificado, a sentença majorou a pena em 2,2 anos para cada circunstância negativada, enquanto que pelo crime de associação para o tráfico o aumento foi de 0,6 ano para cada circunstância negativada.

Dessa forma, não há que se falar em omissão por ausência de critério quanto ao aumento da pena-base visto que foi observado exatamente o mesmo critério utilizado na sentença de primeiro grau, em estrita observância ao
Tema Repetitivo nº 1214.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios.

É como voto.